Tribunal: TJMT
Processo: 1042236-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042236-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), ORACI JOAO BIANQUINI MORO - CPF: 061.090.120-68 (AGRAVANTE), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (AGRAVADO), VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (AGRAVADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA DE TERRAS PARTICULARES. PENDÊNCIA DE AÇÕES POSSESSÓRIAS. ART. 557 DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. CASSAÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, sob fundamento de preclusão consumativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação possessória pendente impede o prosseguimento de ação demarcatória, nos termos do art. 557 do CPC, e se tal matéria, por ser de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vedação ao processamento de ação petitória na pendência de lide possessória constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo julgador, conforme o art. 485, IV e §3o, do CPC.

4.

O art. 342 do CPC autoriza a dedução de alegações supervenientes ou de matérias cognoscíveis de ofício após a contestação, afastando a incidência de preclusão.

5.

Inexiste preclusão quando a parte impugna a matéria no próprio despacho saneador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A vedação ao processamento de ação petitória na pendência de lide possessória constitui matéria de ordem pública.

2.

Não há preclusão para a apreciação de pressupostos processuais negativos quando a matéria é oportunamente impugnada nas decisões saneadoras e nos recursos cabíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 557; 485, IV e §3o; 342.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n.o 2.804.838/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.06.2025, DJEN 12.06.2025; STJ, REsp n.o 2.171.801/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.11.2024, DJe 08.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Oraci João Bianquini Moro
em virtude das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que rejeitaram a preliminar de impossibilidade de ajuizamento de ação demarcatória na pendência de ação possessória (IDs 190270940 e 212043245), na Ação Demarcatória de Terras Particulares n.o 1000191-57.2023.8.11.0093, ajuizada por
Vanessa Caroline Rocha Machado Carniel e Douglas Carniel.

O Juiz singular rejeitou a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, ao consignar que as ações possessórias anteriormente mencionadas não configurariam óbice ao prosseguimento da demarcatória, seja porque envolviam partes diversas, seja porque foram extintas sem resolução de mérito.

Posteriormente, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, o magistrado consignou que a ação possessória n.o 0001618-48.2019.8.11.0093 não foi mencionada pela parte requerida na preliminar arguida em sua contestação, de maneira que, após o saneador, não caberia trazer argumentação que não foi suscitada no momento processual adequado, razão pela qual rejeitou os Aclaratórios sob o fundamento de preclusão consumativa.

O Agravante ressalta que os próprios Agravados opuseram Embargos de Terceiro de natureza possessória nos autos do processo n.o 0001433-78.2017.8.11.0093 e que, posteriormente, ajuizaram Interdito Proibitório (proc. 0001618-48.2019.8.11.0093) contra o ora Agravante, para discutir a mesma área objeto da demarcatória.

Afirma que, nos termos do art. 557 do CPC, é vedado o processamento de ação petitória na pendência de ação possessória com as mesmas partes e o mesmo imóvel. Sustenta que tal vedação constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo, sem sujeição à preclusão.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para que o Juiz singular determine a extinção ou suspensão da ação demarcatória até o julgamento definitivo das ações possessórias.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 332421878).

Contrarrazões no ID. 338267859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Oraci João Bianquini Moro
interpôs Agravo de Instrumento em virtude das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que rejeitaram a preliminar de impossibilidade de ajuizamento de ação demarcatória na pendência de ações possessórias.

Na ação principal,
Vanessa Caroline Rocha Machado Carniel e Douglas Carniel
alegaram ser proprietários das matrículas 374, 2.673 e 2.686 do CRI de Feliz Natal/MT, ao afirmar existir dúvida quanto aos limites da Fazenda Edumari e que o Agravante estaria a ultrapassar as divisas de sua propriedade, a requerer perícia para definição dos limites.

O Juiz singular rejeitou a preliminar de impossibilidade de ajuizamento da ação demarcatória por meio da decisão de saneamento, ao fixar os pontos controvertidos e determinar a abertura da instrução. Posteriormente, o Magistrado rejeitou os Embargos de Declaração opostos, sob o fundamento de preclusão, pois a ação possessória n.o 0001618-48.2019.8.11.0093 não teria sido mencionada na contestação.

A pretensão recursal visa à reforma das decisões interlocutórias que rejeitaram a preliminar de impossibilidade de prosseguimento da ação demarcatória na pendência de ações possessórias.

O cerne da questão consiste em determinar se o Agravante poderia suscitar, na fase de Embargos de Declaração, a existência de ação possessória (interdito proibitório de 2019) não mencionada expressamente na contestação, a invocar a vedação do art. 557 do CPC.

O art. 557 do Código de Processo Civil estabelece que é defeso ao réu, na contestação de ação possessória, propor ação de reconhecimento do domínio, ainda que fundado na propriedade.

Esse entendimento também é aplicado às ações demarcatórias. O Superior Tribunal de Justiça leciona que “uma vez pendente ação possessória veda-se o ajuizamento concomitante de ação reivindicatória ou demarcatória acerca do mesmo bem imóvel, tendo em vista a natureza petitória destas ações.” (REsp n. 2.171.801/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024.)

Ademais, a mesma Corte Superior assentou que a ação petitória ajuizada na pendência de lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por faltar pressuposto negativo de constituição e desenvolvimento válido do processo. (AREsp n. 2.804.838/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Esta orientação mostra que a vedação constitui matéria de ordem pública, relacionada aos pressupostos de desenvolvimento válido do processo.

Com efeito, o art. 485, IV e §3o, do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e que o juiz conhecerá de ofício da matéria constante deste inciso em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Desta forma, por constituir pressuposto processual negativo, qual seja, a inexistência de ação possessória pendente, sua verificação pode e deve ocorrer a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem sujeição à preclusão.

Nessa linha de raciocínio, o art. 342 do Código de Processo Civil expressamente autoriza que, após a contestação, o réu deduza novas alegações quando a matéria competir ao juiz conhecer de ofício.

É reconhecido que a jurisprudência admite que matérias de ordem pública, quando decididas no despacho saneador, podem sujeitar à preclusão consumativa caso não haja impugnação oportuna. No caso concreto, porém, a decisão pela qual há recurso é justamente a de saneamento e, posteriormente, a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração. Portanto, não há que falar em preclusão, pois o Agravante não deixou precluir a matéria, mas ao contrário, impugnou-a tempestivamente por meio de Embargos de Declaração e, em seguida, pelo presente Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para cassar a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (id. 212043245) e determinar que o Juiz de origem aprecie o mérito da questão relativa à impossibilidade de prosseguimento da ação demarcatória na pendência de ações possessórias, nos termos do art. 557 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026